Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR SOLICITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. RETRATAÇÃO NO DIA SEGUINTE. IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora, visando a manutenção do vínculo contratual com o plano de saúde, após a retratação do pedido de cancelamento no dia seguinte. A operadora recusou a reativação sob alegação de irrevogabilidade do cancelamento. A sentença julgou procedente o pedido para desconsiderar o cancelamento, condenando o réu ao pagamento de honorários de R$ 500,00. Ambas as partes apelaram: a autora requereu a majoração dos honorários sucumbenciais, e o réu pleiteou a reforma da sentença para reconhecer a validade do cancelamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode negar a retratação de pedido de cancelamento realizado pelo beneficiário no dia seguinte à solicitação inicial, sob fundamento de irrevogabilidade; e (ii) verificar se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados.
III. Razões de decidir
3. O contrato firmado entre as partes, vigente há mais de um ano e com carências já cumpridas, deve ser interpretado à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impedindo condutas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva.
4. A negativa da operadora em aceitar a retratação do pedido de cancelamento realizado no dia seguinte, sem qualquer prejuízo à empresa e antes da conclusão efetiva do procedimento, caracteriza prática abusiva e coloca a consumidora em situação de extrema desvantagem, a qual terá que cumprir novas carências.
5. A ausência de condenação de pagar e de proveito econômico aferível, aliado ao valor da causa irrisório (R$ 100,00) impõem a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa (CPC 85 § 8; Tema 1076 do STJ).
6. A fixação dos honorários deverá ser realizada considerando as particularidades do caso (natureza e a importância da causa, trabalho realizado, tempo exigido e grau de zelo do profissional), sendo que a Tabela da OAB representa um parâmetro e não possui natureza vinculante. Na hipótese, afigura-se adequado e razoável a majoração dos honorários fixados na sentença de R$ 500,00 para R$ 2.000,00.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo do réu e deu-se parcial provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF 6; CDC 51 IV; CC 422; CPC 85, §§ 2 8 8-A 341.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1076; STJ, AgInt no REsp n. 2.125.425/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.131.493/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024; TJDFT, Acórdão 1956559, 0039258-35.2016.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 18/01/2025; TJDFT, Acórdão 1961429, 0715736-48.2024.8.07.0020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.